Tribunal: STF
Processo: HC 97296
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME 
   INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS 
   INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STF. CUSTÓDIA 
   CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR 
   A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RÉUS PRESOS 
   DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. 
   ORDEM DENEGADA.

1. 	Inicialmente,	verifico que a questão 
   referente à substituição do regime de cumprimento da pena não foi 
   analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem, sequer, pela 
   instância imediatamente inferior. 
2. 	Deste modo, inviável o 
   conhecimento deste pedido, neste momento, pelo Supremo Tribunal 
   Federal, sob pena de configurar supressão de instância, em 
   afronta às normas constitucionais de competência.
3. 	Verifico 
   que o magistrado fundamentou, ainda que de forma sucinta, a 
   decisão, eis que, diante do conjunto probatório dos autos da ação 
   penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a 
   garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da 
   lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
4. 	Ademais, "é pacífica a jurisprudência desta Suprema 
   Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso 
   preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em 
   liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos 
   da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, 
   DJ 28-08-08).
5. 	Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 
   parte, denegado.